Tribunal: TJSP
Processo: 2030621-48.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2030621-48.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Paulínia, em que é embargante
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP, é embargado JOSÉ
CANDIDO DE FARIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030621-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 17452
Embargos de Declaração no 2030621-48.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Paulínia
Embargante: Universidade Estadual de Campinas - Unicamp
Embargado: José Cândido de Faria
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de obscuridade,
contradição e omissão no julgado. Caráter infringente.
Inadmissibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a r.
decisão de fls. 67/72, que deferiu, em parte o efeito suspensivo pretendido pelo
embargado, tão somente para afastar a multa diária imposta em primeiro grau.
A embargante sustentou o seguinte: a) a decisão agravada
padece de contradição entre os termos da fundamentação e omissão quanto a
apreciação dos fatos expostos nas razões recursais; b) a inexistência de indicação
médica do procedimento específico de pleurodese para o tratamento do derrame
pleural desenvolvido pelo embargado; c) a decisão agravada parece considerar que
ainda seria necessário o procedimento de pleurodese; d) embora a r. decisão
embargada também tenha registrado que cabe a equipe médica responsável pelo
procedimento realizar as análises técnicas necessárias para verificar se há ou não
risco ao paciente decorrente de sua realização, deixou de considerar que tais análises
já ocorreram, razão pela qual entende-se que houve omissão na apreciação dos
fundamentos lançados pela Universidade, e que foram pautados pelos relatórios
médicos anexados aos autos; e) o procedimento pleurodese não está, segundo o
critério médico, após avaliação especializada e exames, indicado para o paciente
José, ao menos nesse momento. Requer o provimento dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030621-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos, pois
inexistentes na decisão obscuridade, contradição ou omissão, conforme disposto no
art. 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
Não há omissão alguma. Não se cogita de obscuridade. Nem
há se falar em contradição. A r. decisão examinou a controvérsia judicial
integralmente.
Os argumentos constantes do presente recurso demonstram a
insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida, que não acolheu a
fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, a decisão recorrida é suficiente e clara, não
ensejando a oposição dos presentes embargos de declaração.
Conforme a decisão, “o autor faz tratamento no Centro de
Oncologia do Hospital Municipal de Paulínia, por ser portador de câncer dos
pulmões E V.
(...)
Assim, não tem cabimento, neste momento processual e em
sede de recurso de agravo de instrumento, modificar a liminar concedida com o fim
de preservar a vida do impetrante, pois corre risco de morte caso não seja
realizado o tratamento, de acordo com os documentos anexados à inicial.
Eventual alteração deste quadro, quando da avaliação clínica
do impetrante na Unicamp, não modifica a presença dos requisitos para a
concessão da liminar, observando-se que esta questão será apreciada com maior
profundidade no momento oportuno.
Por ora, repita-se, estão presentes os requisitos do art. 7o, III,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030621-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
da Lei no 12.016/2009, observando-se que caberá à equipe médica responsável pelo
procedimento realizar as análises técnicas necessárias para verificar se há ou não
risco ao paciente decorrente de sua realização e, nesta hipótese, adotar as
providências cabíveis para que o tratamento tenha prosseguimento adequado.”.
O caráter infringente é admissível somente nas hipóteses em
que da declaração do voto resulte inexoravelmente a modificação do
pronunciamento judicial embargado, situação não observada no caso em exame.
A decisão judicial está suficientemente fundamentada, sendo
desnecessário o enfrentamento de todos os pontos suscitados pelas partes, nos
termos do art. 458 do Código de Processo Civil.
Aliás, nesta fase de cognição sumária, não há como examinar
em maior profundidade as teses que serão, depois, apreciadas quando do julgamento
do mérito da ação. Agora, faz-se apenas análise da presença ou não dos requisitos
do art. 300 do Código de Processo Civil, questão que foi apreciada no Acórdão, sem
que se possa rediscuti-la em sede de embargos de declaração.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator